Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-95.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON ANTONIO TURECK PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON ANTONIO TURECK PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600164-95.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600164-95.2020.6.16.0183
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600164-
95.2020.6.16.0183 que, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, III da Resolução TSE n.º 23607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas e determinou aos
requerentes o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta
reais), referente a utilização em campanha de Recurso de Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) utilizados irregularmente, nos termos do art. 17,§2º,II c/c art. 17,§9º ambos da
Resolução TSE n. 23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Wilson Antonio Tureck e Marcio Fin, que concorreram ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito, respectivamnte pelo Partido Social Democrático - PSD e Partido Liberal - PL, no
município de Luiziana/PR, em razão, de doações estimáveis em dinheiro a outros candidatos de
recursos oriundos do Fundo de Financiamento de Campanha (FEFC) que não pertencem aos
partidos dos requerentes, contrariando art. 17, §2º, II, da Resolução 23607/2019; A irregularidade
recaiu, exclusivamente, nos candidatos do PDT, pois apesar dos candidatos do PL não
pertencerem ao partido do Candidato a Prefeito, eles são filiados ao partido do candidato a Vice-
Prefeito que como requerente na prestação de contas não teria com repassar os valores, senão
pela prestação de contas do Prefeito). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WILSON ANTONIO TURECK PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
WILSON ANTONIO TURECK (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO FIN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
MARCIO FIN (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
716
07/06/2021 09:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.907
RECURSO ELEITORAL 0600164-95.2020.6.16.0183 – Luiziana – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON ANTONIO TURECK PREFEITO
- OAB/PR0020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
RECORRENTE: WILSON ANTONIO TURECK
- OAB/PR0020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO FIN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
RECORRENTE: MARCIO FIN
- OAB/PR0020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
RECORRIDO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMADA DE RECURSOS DO
FEFC. CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDO INTEGRANTE
DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL – IRREGULARIDADES
REMANESCENTES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.Os recorrentes, candidatos a prefeito e vice, realizaram doação estimada de
materiais gráficos a candidatos ao cargo de vereador pelo PDT, Partido que
integrava a Coligação majoritária.
2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nesta doação, vez que inexiste qualquer
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para as
Eleições 2020.
3.Considerando que as duas outras irregularidades remanescentes mereceram
apenas aposição de ressalvas em sentença, é de se dar provimento ao recurso
interposto, para aprovar com ressalvas as contas dos recorrentes, bem como para
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4.Recurso conhecido e provido.
Num. 35858716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709053465500000034977042
Número do documento: 21060709053465500000034977042

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WILSON ANTONIO TURECKe MÁRCIO
FIN, contra sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão, que julgou
desaprovadas as contas prestadas pelos Recorrentes relativas à campanha aos cargos de
prefeito e vice, no Município de Luiziana, no pleito eleitoral de 2020.
2.Irresignados, os Recorrentes opuseram o presente recurso alegando, em síntese, que não há
irregularidade na doação estimável em dinheiro a candidatos ao cargo de vereador pelo PDT,
visto que este Partido integra a Coligação majoritária “Juntos Podemos Mais” – PSD, PDT, PL.
3.Postularam, ainda, que o material gráfico doado aos vereadores do PDT beneficia também o

recorrente WILSON TURECK, vez que apresentava suas propostas, mencionando apenas o
apoiamento por parte dos candidatos ao pleito proporcional.
4.Requereram, por fim, a procedência do presente recurso para julgar aprovadas, ainda que
com ressalvas, as contas do Recorrentes e, consequentemente, afastar a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$5.060,00 (cinco mil e sessenta reais).
5.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto que os Recorrentes efetivamente realizaram doações
estimáveis em dinheiro, com recursos oriundos do FEFC, para candidatos a vereador pelo
PDT, Partido ao qual não pertencem. Pugnou ainda pela manutenção da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme manda o artigo 17, §9º, da Resolução
nº23.607/19 do TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por WILSON ANTONIO

TURECK eMÁRCIO FIN, em face da sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral
Num. 35858716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709053465500000034977042
Número do documento: 21060709053465500000034977042

de Campo Mourão, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos recorrentes,
referentes às Eleições de 2020, em que concorreram aos cargos de prefeito e vice no Município
de Luiziana.
3.As seguintes irregularidades remanescentes foram apontadas em sentença: a)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios de financeiros de campanha, que
correspondem a 23,25% das receitas; b) abertura intempestiva da conta bancária para

movimentação dos recursos de campanha; e, c) realização de doações estimáveis em
dinheiro, com recursos oriundos do FEFC, para candidatos do pleito
proporcional.
4.A desaprovação das contas foi fundamentada nesta última irregularidade, tendo o Magistrado
sentenciante adotado o entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem
doar recursos aos candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos.
5.Com a devida vênia a este entendimento, sustentado também pela Douta Procuradoria em
seu parecer, o fato é que os recorrentes realizaram doação estimada de recursos a candidatos
ao cargo de vereador pelo PDT, Partido que integrava a Coligação “Juntos Podemos Mais”.
6.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
7.Ademais, muitas vezes as doações estimadas são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
8.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço. Conforme o sustentado pelos
recorrentes, a doação estimada foi de propagandas impressas, que apresentavam suas
propostas e revelavam quais os candidatos ao cargo de vereador pelo PDT apoiavam a chapa
majoritária.
9.Desta forma, não se vislumbra irregularidade nesta doação, vez que inexiste qualquer
vedação expressa na legislação.
10.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O
CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução
TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que
recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
Silva.
Num. 35858716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709053465500000034977042
Número do documento: 21060709053465500000034977042

11.Em conclusão, considerando que as duas outras irregularidades remanescentes mereceram
apenas aposição de ressalvas em sentença, é de se dar provimento ao recurso interposto, para
aprovar com ressalvas as contas dos recorrentes, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por WILSON ANTONIO
conhecer e dar provimento
TURECK e MÁRCIO FIN para, reformando a sentença, aprovar com ressalvas
as contas apresentadas pelos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, em
que concorreram aos cargos de prefeito e vice no Município de Luiziana, bem
como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600164-95.2020.6.16.0183 - Luiziana - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON ANTONIO
TURECK PREFEITO, WILSON ANTONIO TURECK, ELEICAO 2020 MARCIO FIN
VICE-PREFEITO, MARCIO FIN - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SANTILI -
PR0020404 - RECORRIDO: JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709053465500000034977042
Número do documento: 21060709053465500000034977042